Tribunal: TJMT
Processo: 1007959-11.2022.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007959-11.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL. NULIDADE DA CITAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADOS. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AMPLIADO PARA 12 MESES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop contra sentença que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal na obrigação de reformar e manter, integralmente, o Estádio Municipal Massami Uriu – Estádio Gigante do Norte, no prazo de 150 dias, conforme normas técnicas em vigor, diante de graves irregularidades estruturais constatadas em vistorias da CBF e perícia do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da citação eletrônica realizada ao ente público; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide; (iii) determinar se há ingerência indevida do Poder Judiciário em matéria discricionária e violação ao princípio da separação dos poderes; (iv) apurar a existência ou não de omissão estatal e situação de risco grave; e (v) fixar o prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação eletrônica do ente público é válida e eficaz, considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme a Lei nº 11.419/2006 e o art. 246, § 1º-A, do CPC.

4.

O julgamento antecipado da lide, diante da revelia do Município e da suficiência do conjunto probatório, não configura cerceamento de defesa nem decisão surpresa, sendo técnica legítima prevista no art. 355 do CPC.

5.

A intervenção judicial para impor obrigação de fazer que assegure a segurança de equipamento público não afronta o princípio da separação dos poderes quando visa a efetivação de direitos fundamentais, como segurança e saúde, e decorre da omissão administrativa comprovada.

6.

A omissão do Município de Sinop resta demonstrada pelos laudos técnicos e relatórios que evidenciam persistência de falhas estruturais graves e risco iminente à integridade física dos usuários do estádio.

7.

A indisponibilidade de recursos financeiros não afasta a obrigação estatal de assegurar direitos fundamentais, não podendo ser invocada a cláusula da reserva do possível para eximir-se do cumprimento de tal dever.

8.

O prazo de 150 dias fixado na sentença revela-se exíguo diante da complexidade e da dimensão das obras necessárias, sendo razoável a ampliação para 12 meses, contados do trânsito em julgado deste acórdão, sem prejuízo da adoção imediata de medidas emergenciais para garantir a segurança dos usuários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação eletrônica do ente público é válida e considerada pessoal para todos os efeitos legais, desde que garantido o acesso integral aos autos.

2.

O julgamento antecipado da lide na hipótese de revelia, quando os elementos de prova forem suficientes, não configura cerceamento de defesa nem violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

3.

A omissão administrativa que compromete a segurança de equipamento público autoriza a imposição judicial de obrigação de fazer, sem afronta ao princípio da separação dos poderes.

4.

A reserva do possível não pode ser invocada para eximir o ente público de obrigações essenciais à preservação de direitos fundamentais à vida, saúde e segurança.

5.

O prazo de 12 meses para cumprimento da obrigação de reforma e manutenção de estádio municipal é razoável, considerando a complexidade da obra e a necessidade de observância do planejamento orçamentário e de procedimentos licitatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, caput, e 6º; CPC, arts. 9º, 10, 183, 246, §§ 1º-B e 1º-C, 349, 355; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, § 6º, 6º e 9º; Lei nº 10.671/2003 (Estatuto do Torcedor), arts. 13 e 28.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05/03/2015; STF, RE 592581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 13/08/2015; STF, ARE 745745 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª T., j. 02/12/2014; STJ, AgInt no REsp 1.939.593/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 15/08/2022; TJ-MT, APL 00006591720158110029, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público, j. 08/10/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes pares

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente na obrigação de fazer consistente na reforma e manutenção de toda a edificação do Estádio Municipal Massami
Uriu
– Estádio Gigante do Norte, conforme as normas técnicas em vigor, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias.

Conforme consta dos autos, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em face do Município de Sinop, objetivando, em síntese, a reforma e manutenção de toda a edificação do Estádio Municipal Massami
Uriu
– Estádio Gigante do Norte, relatando que em 22/05/2018, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou vistoria no referido estádio, identificando diversas irregularidades que impactam diretamente na saúde e segurança de todas as pessoas que utilizam o local.

Dentre as irregularidades apontadas, destacaram-se: falta de plano de limpeza e conservação da edificação; falta de posto médico; número insuficiente de sanitários masculino/feminino para a capacidade máxima de público; falta de coleta seletiva de resíduos; patologias em algumas placas da arquibancada; fissuras internas e infiltrações nos abrigos da comissão técnica e jogadores; estruturas metálicas com peças em processo corrosivo; portões com iminência de ruptura; pilares de sustentação com fissuras comprometedoras; falta de caixas de hidrantes como sistema de prevenção e combate a incêndio; além de inconformidades em toda a parte elétrica do estádio.

O
parquet
destacou que nova vistoria da CBF realizada em 21/05/2019 constatou a persistência das mesmas irregularidades, demonstrando que nem mesmo as de fácil resolução foram sanadas pelo Município. Posteriormente, em março de 2021, o Ministério Público, por meio do Centro de Apoio Operacional – CAOP, promoveu perícia técnica no estádio, confirmando o estado periclitante da estrutura.

Requereu, liminarmente, que o Município fosse compelido a adotar, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, todas as medidas voltadas à reforma das falhas estruturais da edificação classificadas como de alto risco, bem como suspender a realização de eventos de grande envergadura no estádio enquanto não fossem sanadas as irregularidades estruturais.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar (I
d
84404310), determinando a citação do requerido. Em certidão de I
d
99669428, consta que o Município de Sinop, embora citado, não ofereceu contestação, razão pela qual o Ministério Público postulou pelo julgamento antecipado da lide.

Na sentença, o magistrado julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município de Sinop "na OBRIGAÇÃO de FAZER consistente na REFORMA e MANUTENÇÃO de toda a edificação do ESTÁDIO MUNICIPAL MASSAMI URIU – ESTÁDIO GIGANTE DO NORTE, conforme as normas técnicas em vigor, o que deverá ocorrer no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias", confirmando a decisão liminar anteriormente proferida

(I
d
102691460
).

Inconformado, o Município de Sinop interpôs Embargos de Declaração (I
d
104304684), alegando nulidade da citação. Os embargos foram rejeitados pela decisão de I
d
157184735.

Em sede de apelação, o Município de Sinop alega, preliminarmente: nulidade da citação, ao argumento de que esta foi realizada unicamente pela plataforma do PJE, sem a citação pessoal do ente público, em desconformidade com o artigo 183 do CPC; e cerceamento de defesa, por violação ao devido processo legal e ao princípio da vedação à decisão
surpresa, uma vez que o julgamento antecipado da lide não foi anunciado previamente.

No mérito, sustenta: impossibilidade de ingerência judicial em matéria discricionária e usurpação de competência com violação ao princípio da separação dos poderes; inexistência de omissão estatal, pois alega que vem realizando inúmeras medidas para melhorar a conjuntura do estádio; inexistência de situação emergencial e grave; indisponibilidade de recursos financeiros para realizar as reformas; impossibilidade de cumprimento da ordem judicial no prazo fixado.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para reabertura do prazo para contestação e regular tramitação processual ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pugna pela concessão de prazo não inferior a 5 (cinco) anos para cumprimento da obrigação

(I
d
162830691
)
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, rebatendo pontualmente as alegações da apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso

(I
d
177660005
)
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça
ma
nifestou-se pelo conhecimento do recurso, rejeição das preliminares e, no mérito,
(Id
273715358
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025